Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730367-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BICALHO DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ROBERTO BICALHO DOMINGOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL, conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou-a. Em suas razões recursais (ID 61909840), o recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, que “deve ser proposta conta a Sra. Rosimar, vez que esta que detém a propriedade do bem, e não contra o agravante, uma vez que não perfaz possuidor a qualquer título do bem”. Ademais, argumenta que “a agravada, em um ato eivado de nulidade, efetuou lançamentos de impostos, sem sequer dar oportunidade do suposto sujeito passivo da obrigação tributária, de tomar conhecimento do respectivo procedimento administrativo de lançamento, não cientificando o agravante de eventual processo administrativo, tampouco, juntando aos autos cópia deste, ou ao mínimo informando número do processo administrativo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo regular (IDs 61909844 e 61909845). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo “a quo” sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas (ID. 43366496– págs. 59-76): a) cerceamento de defesa, por ausência de notificação no processo administrativo; b) ilegitimidade passiva; c) nulidade de citação; d) prescrição. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (cerceamento de defesa no âmbito administrativo, nulidade da CDA e ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma) (g.n.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Dito isso, passemos à análise da defesa relativa ao presente feito, consubstanciada na alegação de prescrição das CDA's exequendas. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: (...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...) (g.n.) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu, em 2024, conforme se depreende da certidão de ajuizamento sob n. 2070200. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2008 dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de pré-executividade e na parte conhecida a REJEITO. Intimem-se.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Por sua vez, não se pode ignorar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade. De fato, o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, in casu, a alegação do excipiente quanto à ausência de responsabilidade pela dívida tributária que recai sobre o bem imóvel, especialmente quanto aos períodos em que originados os débitos exequendos, diz respeito à matéria de mérito sujeita à análise probatória. De igual modo, a suposta ausência de notificação no processo administrativo envolve questão de prova, não sendo cognoscível, portanto, quando veiculada via exceção de pré-executividade. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e que as nulidades sejam demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, a Súmula n.o 393 do STJ dispõe que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Na hipótese, preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. 3. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, em relação a alegação de ausência de intimação em processo administrativo e a ocorrência de cerceamento de defesa, não é passível de verificação de plano, posto que também necessita de dilação probatória para a verificação de sua ocorrência. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814298, 07405762220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contrário ao argumento recursal, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, sendo passíveis de impugnação pelo ente público exequente. Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Portanto, não há se falar, por ora, em afastamento da responsabilidade do excipiente, ao qual incumbe o ônus de provar que não era proprietário ou não dispunha do domínio útil ou posse do bem imóvel no período do fato gerador, demonstrando, de modo inequívoco, a ilegitimidade alegada, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. Eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator